Tribunal: TJSP
Processo: 1500074-31.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500074-31.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
NEOSVALDO PAULINO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-31.2019.8.26.0481 -Voto no 10274
2
VOTO no 10274
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500074-31.2019.8.26.0481
COMARCA: Presidente Epitácio
VARA DE ORIGEM: 2a Vara
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Rodrigo Antônio Franzini Tanamati
APELANTE: Neosvaldo Paulino de Souza
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Neosvaldo Paulino
de Souza, contra a r. sentença de fls. 104/110 (publicada em audiência
realizada aos 30 de outubro de 2018), cujo relatório se adota, que o condenou
como incurso nas penas do artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código
Penal, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e a 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, e prestação de serviços à
comunidade.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência de provas ou, então, por atipicidade da conduta, seja em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-31.2019.8.26.0481 -Voto no 10274
3
decorrência do reconhecimento de crime impossível, tendo em vista se tratar
de “falsificação grosseira” (sic), seja por ausência de dolo, pois “não tinha
conhecimento que o documento era adulterado” (sic). Subsidiariamente,
requer “seja aplicada tão somente a pena de multa em seu patamar mínimo,
de acordo com as condições financeiras do acusado” (sic) ou, ao menos, que
a pena privativa de liberdade seja aplicada “com redução no percentual
máximo previsto em lei” (sic). Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da
justiça gratuita (fls. 114/124).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 128/131), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 141/144).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 30 de dezembro de 2018, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante fez uso de documento
público falso, consistente em uma Carteira Nacional de Habilitação.
“Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima
descritas, o denunciado conduzia um automóvel GM Astra, cor cinza, placas
DBZ-3443/Pres. Prudente SP, quando foi abordado por policiais militares
que realizavam fiscalização de rotina.
Durante a abordagem, os milicianos solicitaram que Neosvaldo
apresentasse o documento do veículo e sua carteira de habilitação, ocasião
em que o denunciado apresentou sua CHN, o que, de imediato, notaram
coloração diversa.
Ocorre que, em consulta via PRODESP, constataram que não
havia cadastro no sistema do referido documento apresentado pelo
denunciado” (sic fls. 1/2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-31.2019.8.26.0481 -Voto no 10274
4
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada por meio do auto de exibição e apreensão do documento, bem
como pelo laudo de exame documentoscópico, que atestou que “é FALSA a
C.N.H. descrita no capítulo peça de exame, tendo em vista não apresentar as
características de fabricação das similares legítimas quer quanto ao papel,
quer quanto à impressão de elemento de segurança documental” (fls. 9 e
13/15).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
O policial militar Odirlei da Cruz, na primeira fase da persecução
penal, relatou que, na data dos fatos, “por volta das 12:15 horas, juntamente
com o policial Soares, durante fiscalização de rotina, abordaram na Estrada
Vicinal Hélio Gmoes, na altura do KM 1, o condutor de um automóvel GM
Astra, cor cinza, placas DBZ-3443/Pres. Prudente, identificado posteriormente
como Neosvaldo Paulino de Souza, o qual, após solicitado, apresentou o
documento obrigatório (CRLV) em ordem, bem como uma carteira nacional de
habilitado, expedida pelo Estado do Mato Grosso do Sul; Que, de imediato, os
policiais desconfiaram da CNH devido a sua textura, coloração e demais
identificadores; Que, em consulta via PRODESP, no banco de dados nacional
de CNH, constataram que não havia no sistema o cadastro da referida CNH;
Que, indagado, a princípio Neosvaldo disse que era habilitado desde o ano de
2008, porém a data de primeira habilitação no documento apresentado por ele
era de 1992; Que, depois disso, Neosvaldo acabou confessando que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-31.2019.8.26.0481 -Voto no 10274
5
pago a quantia de R$ 1.500,00 para uma pessoa que não identificou e
recebido dessa pessoa a CNH falsa; Que acrescenta, ainda, que no sistema
consta que Neosvaldo iniciou o processo para obtenção de CNH no estado de
São Paulo, porém não chegou a conseguir sua habilitação; Que o veículo foi
encaminhado ao pátio municipal de recolhimento de veículos; Que foram
lavradas as autuações cabíveis; Que Neosvaldo foi apresentado nesta
delegacia, onde se registrou a ocorrência, sendo a CNH falsa devidamente
apreendida” (sic). Em juízo, ratificou o depoimento prestado anteriormente.
No mesmo sentido foram os depoimentos do policial militar Alan
Soares, nas duas fases da persecução penal.
O apelante, sempre que ouvido, alegou desconhecimento quanto
à falsidade da carteira nacional de habilitação. Em solo policial, sustentou, in
verbis: “Que o declarante estudou até a 6a série do 1o Grau; Que, no ano de
2008, o declarante ingressou em Pres. Prudente em um processo para
obtenção de CNH, porém não estava conseguindo passar na prova escrita e
acabou desistindo de tirar sua habilitação; Que recentemente, no ano de 2015,
conversando com um conhecido seu, cliente da oficina onde trabalha em Pres.
Prudente, de nome Claudio, soube de um rapaz, que não sabe identificar,
morador em Bataguassu, o qual intermediava processos para obtenção de
CNH; Que, segundo ele, no Mato Grosso do Sul seria mais fácil tirar a CNH,
necessitando apenas fazer alguns exames; Que conversou com esse rapaz de
Bataguassu somente por telefone, uma única vez, ocasião em que ele lhe
repassou uma conta bancária, para o depósito de R$ 1.500,00, que seria para
pagar as despesas do processo; Que o rapaz disse que a habilitação seria
verdadeira e que o declarante não teria problemas; Que, algum tempo depois,
Claudio, que também é morador em Bataguassu, em endereço exato que não
sabe declinar nesse momento, lhe trouxe a CNH já pronta, dizendo que o
declarante não precisaria fazer nenhum exame; Que, depois que passou a
utilizar a CNH, afirma que já foi abordado uma vez por policiais militares em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-31.2019.8.26.0481 -Voto no 10274
6
Pres. Prudente, os quais pegaram sua CNH e depois a devolveram ao
declarante sem nenhum problema; Que, daí então, teve a certeza de que
estava realmente portando uma CNH verdadeira; Que, nesta data, policiais
militares desta cidade abordaram o declarante conduzindo seu automóvel GM
Astra, placas DBZ-3443, ocasião em que apresentou aos mesmos sua CNH e
o documento do veículo; Que, para sua surpresa, os policiais disseram que
aquela CNH era falsa e que o declarante deveria acompanhá-los até esta
delegacia; Que o veículo do declarante foi encaminhado ao pátio municipal
desta cidade; Que afirma que todo o período em que utilizou sua CNH
acreditou que estivesse portando um documento verdadeira, sobretudo depois
da primeira abordagem policial em Pres. Prudente; Que não tinha
conhecimento que a CNH que portava se tratada de um documento falso”. Em
juízo, ratificou as alegações prestadas na fase anterior, voltando a sustentar
que desconhecia a falsidade do documento público apontado na denúncia.
Como se vê, a prova dos autos está a inculpar o apelante.
Isso porque os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que
o apelante conduzia um veículo sem ser devidamente habilitado para tal,
apresentando-lhes uma carteira de habilitação falsa, que, segundo
Neosvaldo, teria sido adquirida pela quantia de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais).
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para incriminar o
apelante graciosa e falsamente, merecendo seus depoimentos total
credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-31.2019.8.26.0481 -Voto no 10274
7
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
O apelante, por sua vez, não negou que estivesse em poder do
documento apreendido, querendo fazer crer, contudo, que não tinha ciência
acerca de sua falsidade, pois o teria adquirido de boa-fé de indivíduo cujos
dados de identificação sequer soube declinar.
Anote-se que o apelante, sempre que ouvido, sustentou ter sido
reprovado nos exames para obtenção da habilitação pelas vias regulares,
tendo, em seguida, adquirido o documento junto ao referido indivíduo.
Nessa senda, mostra nitidamente inverossímil a alegação de que
Neosvaldo acreditava ser possível obter, de forma legal, a carteira nacional
de habilitação, após ter sido reprovado nos exames que realizou e sem ter que
se submeter novamente a tais testes, integrantes, como é cediço, do
procedimento necessário.
O que se extrai do interrogatório do apelante e dos depoimentos
dos policiais é que Neosvaldo, em verdade, tinha plena ciência da ilicitude de
sua conduta.
Nesses casos, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é
remansosa no sentido de reconhecer a presença do elemento subjetivo do tipo
penal em discussão.
Sobre o tema, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-31.2019.8.26.0481 -Voto no 10274
8
“APELAÇÃO CRIMINAL USO DE DOCUMENTO FALSO.
Carteira Nacional de Habilitação. Pretendida absolvição por
atipicidade da conduta. Crime impossível. Inocorrência.
Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas
no decorrer da instrução, notadamente pelo laudo de exame
documentoscópico, que atestou a falsidade do documento.
Existência de dolo na conduta do agente, ainda que eventual.
Modo de aquisição que, por si só, revela a ciência do acusado
da
contrafação
do
documento.
Falsificação
grosseira
Inexistência. Falsidade apta a enganar o homem médio.
Condenação de rigor. Penas, regime e substituição da sanção
corporal por restritivas de direitos corretamente estabelecidos.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
0000822-43.2015.8.26.0396, 4a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Camilo Léllis, j. 9/8/16).
E não destoa desse posicionamento, o entendimento desta C. 5a
Câmara de Direito Criminal, in verbis:
“Uso de documento falso. Carteira de habilitação. Hipótese em
que o réu tinha plena ciência de que o documento era falso, até
pelas
condições
em
que
foi
adquirido.
Pretenso
reconhecimento do erro sobre a ilicitude do fato afastado.
Condenação de rigor. Pena fixada no mínimo. Substituição e
regime aberto, adequados. Apelo improvido.” (Apelação no
0000191-27.2012.8.26.0357, Rel. Des. Pinheiro Franco, j.
13/6/13).
Outrossim, não há falar em crime impossível, posto que, para
tanto, se faz necessária a ineficácia absoluta do meio ou impropriedade
absoluta do objeto, o que inocorre nos autos. É que, não fosse os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-31.2019.8.26.0481 -Voto no 10274
9
terem se socorrido aos meios de pesquisa junto aos órgãos competentes, o
delito não seria descoberto, não se podendo acoroçoar a alegação, portanto,
de que a conduta do apelante não seria idônea para o fim colimado.
Não bastasse, é cediço que a consumação do delito tratado nos
autos ocorre com o efetivo uso do documento falso, independentemente da
obtenção do resultado pretendido.
A propósito:
“PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO
304 C/C 297 DO CÓDIGO PENAL. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CRIME
FORMAL
E
INSTANTÂNEO.
DENÚNCIA RECEBIDA.
1. Não se pode falar em impossibilidade de afetação da fé
pública em razão de verificação necessária pelo órgão
responsável, pois o delito de uso de documento falso, por tratar-
se de crime formal, consuma-se com a simples utilização de
quaisquer dos papéis falsificados ou alterados a que se
referem os artigos 297 a 302 do Código Penal .
2. Recurso em sentido estrito a que se dá provimento para
receber a denúncia.” (TRF-1, RSE 493920620124013400, 3a
Turma, Rel. Des. Ney Bello, DJe 26/09/14).
Ademais, diversamente do alegado pela defesa, não há falar em
falsificação grosseira.
O fato de os policiais militares terem desconfiado da idoneidade
do documento não indica, de maneira plena, que se tratava de falsificação
grosseira, mormente em razão de os agentes públicos estarem aptos a
identificar sinais caracterizadores de falsidade documental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-31.2019.8.26.0481 -Voto no 10274
10
Em verdade, observa-se que o documento (fl. 32), para o homem
médio, poderia muito bem passar por original, o que está a demonstrar sua
aptidão para o fim colimado.
Nessa senda, cumpre repisar que a “falsificação grosseira ocorre,
apenas, se a qualquer um é dado perceber a adulteração, à vista de singelo
exame ocular do documento. Falsificação grosseira é aquela evidente, clara,
que a todos se faz sentir. É a perceptível pelo leigo, é a feita sem nenhum
cuidado, com rasuras e alterações grosseiras” (TJSP, Apelação Criminal no.
108.225-3/5).
No mesmo sentido:
“O estado de dúvida ou certeza dos policiais quanto à falsidade
do documento tampouco torna o fato atípico, visto que esses
agentes públicos são preparados para essa análise no
exercício de suas funções. É suficiente que seja o documento
falso capaz de iludir o homem comum para a caracterização do
delito em tela.
E no caso dos autos, as declarações dos policiais revelam que
a certeza da falsidade do documento apresentado ocorreu
somente depois dos procedimentos usualmente empregados
para essa constatação, a exemplo da solicitação de
informações e verificação de dados disponibilizados pelo órgão
público
competente.”
(TJSP,
Apelação
no
0026654-42.2015.8.26.0602, 2a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, j. 06/03/17).
Em resumo, o conjunto probatório coligido aos autos reúne
elementos seguros acerca da responsabilidade penal do apelante pelo crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-31.2019.8.26.0481 -Voto no 10274
11
previsto no artigo 304 do Código Penal, não deixando espaço para o non
liquet.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a
acrescentar, porquanto, no primeiro momento, foi fixada em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, tendo em vista o mau antecedente ostentado pelo
apelante (fls. 36/37 homicídio culposo na direção de veículo automotor),
enquanto no segundo e terceiro momentos, à míngua de circunstâncias e
causas alteradoras, foi tornada definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, a pena
pecuniária foi fixada em 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.
Apenas para que não fique sem registro, o apelante foi
condenado pela prática de crime de uso de documento público falso, delito
para o qual cominadas penas de reclusão e multa cumulativamente, não
havendo, assim, se cogitar de imposição tão somente de pena de multa.
Quanto ao regime prisional, mostra-se já beneficiado o apelante
com a fixação do regime menos gravoso para início do cumprimento da
sanção corporal, apesar do mau antecedente por ele ostentado, mas trata-se
de recurso exclusivo da defesa.
De igual modo e pelo mesmo motivo, também foi beneficiado o
apelante com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, mas trata-se, como já dito, de recurso exclusivo da defesa.
Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita
formulado nas razões recursais, tem-se que a fase de execução penal é a
adequada para a real aferição acerca da hipossuficiência do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500074-31.2019.8.26.0481 -Voto no 10274
12

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a
r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator